Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706369-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ERICSSON CAVALCANTI RODRIGUES DA SILVA, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a PRELIMINAR DE MÉRITO (conhecimento parcial em virtude de inovação recursal) em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator